Tribunal: TJBA
Processo: 8068933-34.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-13
Data de publicação: 2026-04-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8068933-34.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: MATHEUS SOUZA MOTA

Advogado(s)
:
RADHAMI CHAVES DE AGUIAR OLIVEIRA, JULIO CESAR CAVALCANTE OLIVEIRA registrado(a) civilmente como JULIO CESAR CAVALCANTE OLIVEIRA

AGRAVADO: COOPERATIVA DE CREDITO DOS MEDICOS E DEMAIS PROFISSIONAIS DA SAUDE DE VITORIA DA CONQUISTA

Advogado(s)
:
KARIM RODRIGUES JARDIM

ACORDÃO

Ementa: Direito Processual Civil. Recurso de agravo de instrumento. Busca e apreensão. Contrato de alienação fiduciária de veículo. Comprovação da mora. Requisito indispensável. Súmula 72 do STJ. Art. 2º,§2°, do Decreto lei n° 911/1969. Tema 1132 do STJ. Inaplicabilidade. Notificação genérica. Inconsistência da prova da mora. Precedentes. Ação revisional. Mesmo contrato de financiamento de veículo com alienação fiduciária. Suspensão. Possibilidade. Prejudicialidade externa. Recurso conhecido e provido.

I. Caso em exame

1. O cerne da inconformidade em apreço reside no alegado desacerto da decisão interlocutória de origem que deferiu, liminarmente, a busca e apreensão do bem descrito na inicial, objeto da garantia fiduciária.

II. Questão em discussão

2. Discute-se a não comprovação da mora e a existência de prejudicialidade externa, em razão do ajuizamento anterior de ação revisional.

III. Razões de decidir

3. Para fins de caracterização de mora do devedor, é suficiente o inadimplemento da obrigação pactuada, acrescida de notificação efetivamente entregue em endereço do devedor. Inteligência do artigo 2° do Decreto-Lei nº 911/1969.

4. O Superior Tribunal de Justiça, em sede dejulgamento de recurso especial representativo dacontrovérsia, firmou tese no sentido de que “Em açãode busca e apreensão fundada em contratos garantidoscom alienação fiduciária (art. 2º, § 2º, do Decreto-Lein. 911/1969), para a comprovação da mora, ésuficiente o envio de notificação extrajudicial aodevedor no endereço indicado no instrumentocontratual, dispensando-se a prova do recebimento,quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros.”Tema 1132.

5. Da detida análise dos documentos que instruem a demanda de origem, contudo, cumpre reconhecer que persiste razoável dúvida acerca da comprovação da mora, notadamente, considerando que a notificação extrajudicial constante do ID 229527794 – processo referência, não informa as parcelas inadimplidas, dificultando a chance do devedor solver o débito extrajudicialmente.

6. Malgrado o Superior Tribunal de Justiça possua entendimento sumulado no sentido de que “A notificação destinada a comprovar a mora nas dívidas garantidas por alienação fiduciária dispensa a indicação do valor do débito” (Súmula n. 245. Segunda Seção, em 28.03.2001, DJ 17.04.2001, p. 149), tal não exonera o credor de fornecer informações mínimas que possibilitem a regularização da dívida apontada. Precedentes.

7. A jurisprudência atual e consolidada pelo Superior Tribunal de Justiça se estabeleceu no sentido de que existe prejudicialidade externa entre a ação de revisão de contrato e a de busca e apreensão de bem alienado fiduciariamente sendo, portanto, necessária a suspensão da tramitação da ação até o julgamento definitivo daquela ou pelo prazo máximo de um ano, o que primeiro ocorrer,
ex vi
do disposto no artigo 265, IV, e §5º do Código de Processo Civil, aplicado analogicamente aos recursos.

8. Para a configuração da prejudicialidade externa, apta a suspender a tramitação da ação de busca e apreensão, faz-se necessário o ajuizamento da ação revisional em data anterior à ação que visa apreender o bem alienado fiduciariamente – hipótese dos autos. Precedentes

IV. Dispositivo e tese

9. Agravo de instrumento provido para reconhecer a não comprovação da mora e, demais, a prejudicialidade externa, determinando a suspensão da ação de busca e apreensão nº 8004687-91.2024.8.05.0141 até o julgamento da ação revisional nº 8001560-48.2024.8.05.0141, devendo o bem, livre de todas as restrições de circulação e transferência, permanecer na posse do agravante até o julgamento da referida ação judicial; ou, caso já apreendido, que seja devolvido no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de multa diária no valor de R$500,00 (quinhentos reais).

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de Agravo de Instrumento n°
8068933-34.2024.8.05.0000
, em que é agravante
MATHEUS SOUZA MOTA

e agravada
COOPERATIVA DE CREDITO DOS MEDICOS E DEMAIS PROFISSIONAIS DA SAUDE DE VITORIA DA CONQUISTA
.

Acordam

os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, a unanimidade de votos, em conhecer e
D
AR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do Relator.